Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702291-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA HELENA GONCALVES NUNES PIRES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Perda Superveniente do Interesse de Agir Tendo em vista a entrega das informações, pela autoridade impetrada, atingindo-se o objeto do Mandado de Segurança, houve a perda superveniente do interesse de agir. Diante do exposto, EXTINGO o processo, sem exame do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusa nas vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator